Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ATO VOLUNTÁRIO DO PRÓPRIO CORRENTISTA EM TRANSFERIR DETERMINADOS VALORES A CONTAS CORRENTES DE TERCEIROS (NÃO INTEGRANTES DA LIDE E SEUS DESCONHECIDOS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE MÚTUO EFETUADA POR “SEU FAMILIAR”, VIA APLICATIVO “WHATSAPP”. POSTERIOR DESCOBERTA DA FRAUDE. TENTATIVAS DE CONTATO COM O BANCO, SEM ADOÇÃO DE CONTRAMEDIDA MAIS EFICAZ. EXAURIDA A OPERAÇÃO FINANCEIRA. INVIABILIDADE DE “REVERSÃO” DA TRANSFERÊNCIA”, POR ESSE FATO ISOLADAMENTE CONSIDERADO. DESÍDIA DA PARTE CONSUMIDORA: EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 23.9.2022, o requerente teria recebido mensagens por aplicativo de celular (“WhatsApp”) de um “familiar”, que teria formulado pedido de empréstimo, porque não estaria a conseguir acessar o aplicativo da instituição financeira (“estaria fora do ar”); b) após as transferências de R$ 2.890,00, de R$ 1.000,00 e de R$ 1944,00, em favor de terceiros (“Erica Ingrid Aparecida da Silva” e “José Carlos Rodrigues”), constatou a fraude; c) em 23.9.2022, o demandante entrou em contato, via “chat”, com a instituição financeira, que teria dito que o “setor de fraudes” entraria em contato, por “e-mail”, para que fosse enviada a documentação solicitada; d) por não ter sido contatado pelo banco, o requerente reiterou sua solicitação em 03.10.2022, em 05.10.2022 e em 17.10.2022; e) em 21.10.2022, a instituição financeira teria dito: “analisamos sua denúncia e identificamos que parte do valor R$ 2.890,00 da sua transferência/do seu pagamento foi utilizado pelo titular da conta receptora. Por isso, só foi possível devolver R$ 0,16 para a sua conta C6 Bank”; f) aduz que teria utilizado seu limite do cheque especial à realização das transferências bancárias, e que sua conta estaria “negativada”, razão pela qual estaria a receber cobranças insistentes e abusivas; g) em 19.10.2022, com vistas à cessação dessas cobranças, teria negociado o parcelamento do débito em doze parcelas de R$ 619,69; h) todavia, sem qualquer motivo, o requerente teria sido informado, em 27.10.2022, que a instituição financeira teria cancelado, em 20.10.2022, o parcelamento da dívida; i) sem resolução pela via extrajudicial, o demandante ajuizou a presente ação em que pugna a condenação da requerida à indenização por danos materiais, além da compensação por danos extrapatrimoniais; j) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.917,00).
2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que a ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade da recorrente constitui matéria afeta à questão de fundo.
3. Incontroverso que, entre contas correntes, o requerente transferiu, por PIX, a quantia total de R$ 5.834,00, a título de “pedido de empréstimo”, a partir de mensagens fraudulentas de contato do “WhatsApp” de seu “familiar” (“Raphael”), a contas correntes de terceiros não integrantes da lide (“Erica Ingrid Aparecida da Silva” e “José Carlos Rodrigues”), e desconhecidos do próprio requerente.
4. Não fosse isso suficiente, o consumidor não juntou as mensagens anteriores para se aferir se sempre seria essa a forma de comunicação, sobretudo de pedido de empréstimo de quantia, via aplicativo “WhatsApp”, a ponto de efetuar a transferência ou o depósito, sem a mínima diligência prévia, conferência de dados e confirmação do negócio jurídico.
5. Lado outro, especificamente ao contrato de mútuo, independentemente de quem o solicita, inclusive para não ser confundido como doação, careceria de maiores especificações no caso concreto, sobretudo quanto ao cumprimento da obrigação de pagar.
6. Acresce que o destino do dinheiro da solicitação de “empréstimo” seria conta corrente de terceiros, os quais não integrariam a “aparente” relação contratual, nem a presente relação processual, de sorte que poderia descaracterizar a obrigação contratual decorrente do “mútuo” (Código Civil, artigos 586 a 592).
7. Nesse norte, o requerente, antes de concluir a transferência bancária, teria plenas condições de conferir diretamente com seu “familiar”, por ligação telefônica inclusive, se o “empréstimo” estaria mesmo aperfeiçoado, inclusive para melhor avaliar o motivo da urgência da solicitação. Logo, diante das circunstâncias do caso concreto, o demandante teria efetuado uma transferência de valor sem qualquer corriqueira base contratual entre os envolvidos (Código Civil, art. 167).
8. No mais, não desponta defeituosa prestação de serviço bancário que pudesse tornar ineficaz a operação financeira já exaurida, bem como a disponibilidade do numerário pelo “correntista”, a partir desse fato, isoladamente considerado.
9. A incúria do requerente, ainda que tivesse agido de boa-fé, na crença de que atendia à “solicitação” de seu “familiar”, constitui fator determinante a excluir a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II). Forte nesses fundamentos, não prosperam os pleitos da exordial.
10. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos.
11. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.